Tribunal: TJSP
Processo: 2073676-44.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA. DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA PARA RETIRAR O NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE QUE NÃO VINGA, POIS, AUSENTES, NESTE MOMENTO, OS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC PARA A CONCESSÃO DA TUTELA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA. DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA PARA RETIRAR O NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE QUE NÃO VINGA, POIS, AUSENTES, NESTE MOMENTO, OS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC PARA A CONCESSÃO DA TUTELA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.